Tribunal: STF
Processo: ARE 1489982
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA QUE RESULTOU NA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO POPULAR ASSENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: NECESSIDADE DE REVISÃO DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. DESISTÊNCIA DO AUTOR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº. 4.717/65. NULIDADE DA CRIAÇÃO E DO PROVIMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS NO ÂMBITO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISOS II E V, DA CF/88. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA RECONHECER A NULIDADE, LIMITANDO O NÚMERO DE CARGOS COMISSIONADOS AO MESMO NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS E DETERMINANDO A CONVOCAÇÃO DE S E R V I D O R E S CONCURSADOS. RECURSO DA MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº. 50/2018 – DISPÕE SOBRE A E S T R U T U R A ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DE SERGIPE - ANEXOS I E II QUE TRATRAM SOBRE O QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA - EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM GRAU DE RECURO APELAÇÃO CÍVEL Nº. 202100736023 QUE TRATA DOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº. 50/2018 - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR EM RAZÃO DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº. 50/2018.” (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de Sergipe aponta violação ao art. 37, incs. II e V, da Constituição da República. Sustenta que o excessivo número de cargos em comissão no âmbito da Assembleia Legislativa local resulta na contrariedade aos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência administrativa. Afirma que a edição da Resolução nº 50, de 2018, não implicou perda de objeto da demanda, tendo em vista que “remanesce a desproporção entre servidores comissionados e efetivos, sendo o provimento jurisdicional, imprescindível para a resolução da questão”. Postula a reforma do acórdão recorrido, a fim de que a “nomeação de cargos comissionados na Assembleia Legislativa de Sergipe seja limitada ao mesmo número de ocupantes dos cargos efetivos, sendo exonerados os servidores titulares de cargos de provimento precário excedentes, notadamente aqueles que ocupam cargos em comissão que não tenham descrição detalhada de funções de chefia, direção ou assessoramento no ato de sua criação, e em consequência, sejam convocados os servidores efetivos concursados, para suprir as eventuais necessidades do Legislativo Estadual” (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Inicialmente, a parte recorrente sustenta a falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, sob a alegação de que, com a vigência da Resolução nº. 50/2018, houve a revogação dos atos de nomeação questionados na inicial.



    Entendo que a prefacial deve ser acolhida. Vejamos. 



    Por meio da análise do conjunto da postulação formulada na inicial, verifica-se que o objeto da ação é o reconhecimento da nulidade das nomeações de servidores para cargos comissionados criados de forma irregular no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. 



    A Resolução nº. 50/2018 por sua vez dispõe sobre a estrutura organizacional da Administração Pública do Poder Legislativo do Estado de Sergipe, readequando o quantitativo de cargos de comissão e funções de confiança. 



    Logo, verifico óbice intransponível ao prosseguimento do feito culminando na extinção desta demanda sem julgamento do mérito, pela carência superveniente da ação, diante da edição do Ato da Mesa da Assembleia (Resolução nº. 50/2018), o qual revogou expressamente as nomeações impugnadas nesta demanda readequando a estrutura e ocupação dos cargos em comissão e função de confiança.



    Neste cenário, evidencia-se a perda superveniente do interesse processual autoral na obtenção de sentença de procedência na presente ação, eis que a providência jurisdicional não lhe trará resultado de utilidade prática.



    (...)



    Nessa senda, a revogação dos atos administrativos mencionados na inicial no curso da demanda implica em perda do objeto, pois não mais permanece o interesse processual na declaração de nulidade das nomeações para os cargos em comissão, porquanto não mais existentes na estrutura da instituição.



    (...)



    Destarte, forçoso é de convir que o resultado útil do processo foi atingido por fato superveniente que esvaziou o interesse processual e a necessidade do provimento jurisdicional, o que impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, conheço do recurso interposto para dar-lhe provimento, acolhendo a prefacial de ausência de interesse de agir por perda superveniente do objeto da ação, reformando a sentença primeva para julgar EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 14; grifos acrescidos).



    4. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Tribunal a quo assentou expressamente que o objeto da presente ação popular foi atendido com a edição da Resolução nº 50, de 2018, da Assembleia Legislativa, considerada a revogação expressa das nomeações impugnadas. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator